Tribunal: STF
Processo: RE 75854
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-06-25
Data de publicação: 1985-06-25

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA REFERENTE A PROCESSO
LEGISLATIVO DE EMENDA CONSTITUCIONAL, COM SUSPENSÃO
DO ATO QUE A PROMULGOU. INVIABILIDADE DO 'WRIT', POR
OCORRER AFRONTA AO DISPOSTO NO INC. VII, DO ART. 42,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA, QUE ESTABELECE A COMPETÊNCIA
PRIVATIVA DO SENADO FEDERAL PARA SUSPENDER A EXECUÇÃO,
NO TODO OU EM PARTE, DE LEI OU DECRETO, DECLARADOS
INCONSTITUCIONAIS POR DECISÃO DEFINITIVA DO S.T.F.. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 266. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, CASSANDO-SE
O MANDADO DE SEGURANÇA.